Tribunal: TJMT
Processo: 1054694-92.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054694-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (APELANTE), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RHENAN DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 465.598.438-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PRROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação redibitória c/c indenização por danos morais. Vício no produto. Venda do veículo no curso da demanda. Impossibilidade de realização de perícia. Falta de prova robusta do defeito. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Célia Silva de Queiroz contra sentença que julgou improcedente Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais em face de
Disveco
Ltda. e Toyota do Brasil Ltda. A autora alegou vícios em veículo adquirido na condição de "
0 Km
" e requereu indenização por danos morais, mas vendeu o bem durante o curso da ação, o que impediu a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda do veículo pela autora inviabiliza a comprovação dos vícios alegados e (
ii
) determinar se há direito à indenização por danos morais sem a comprovação dos defeitos no veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A venda do veículo durante o processo impediu a realização de perícia essencial para verificar a existência dos vícios alegados. A perícia técnica é indispensável para a comprovação de defeitos de fabricação em casos de vícios redibitórios.

4.
A simples insatisfação com o veículo, sem prova robusta de vício, não configura o dano moral. A ausência de perícia, somada ao fato de o veículo ter sido utilizado por dois anos e vendido posteriormente, sugere que não havia defeitos graves ou vícios ocultos.

5.
O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, mas, sem prova do vício alegado, não há fundamento para a condenação das rés.

6.
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A venda de veículo durante o curso da demanda, sem a realização de perícia, inviabiliza a comprovação de vícios redibitórios, impedindo a condenação das fornecedoras à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
7º, parágrafo
único, 18 e 14, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.844.433/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 01.06.2021
;
AgInt
no
AREsp
n. 1.726.173/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01/06/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 236.279/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 27/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CÉLIA SILVA DE QUEIROZ
contra a sentença proferida pela Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Redibitória c/c Dano Moral n. 1054694-92.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
DISVECO LTDA
e
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ao entender que a venda do veículo impediu a realização da perícia, o que inviabilizou a comprovação dos alegados vícios no automóvel (ID.
228044687
).

Em suas razões recursais
(ID. 228044681)
, a Apelante alega, em síntese, que o veículo adquirido apresentou defeitos desde os primeiros meses de uso, sendo levado diversas vezes à concessionária para reparos, sem que os problemas fossem
resolvidos de forma definitiva, bem como que, embora tenha vendido o carro, o vício já estava comprovado pelos documentos juntados na fase inicial.

Assim, s
ustenta

que a sentença deve ser reformada, pois
o Juízo
a quo

“não considerou que o veículo foi adquirido na condição de ‘
0 KM
’, e pelos inúmeros problemas apresentados precisou ser levado em diversas ocasiões para a concessionária, sem que houvesse a solução do vício até a venda do automóvel”
, pugnando pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o
pleito indenizatório, condenando as Apeladas, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A apelada
TOYOTA DO BRASIL LTDA
apresentou contrarrazões em ID. 228044685, reiterando a ausência de vício no produto e sustentando que o problema no veículo decorreu da má utilização por parte da Apelante
,
ressalt
ando
que a venda do veículo prejudicou a realização da perícia e que tal alienação indica que o automóvel não apresentava defeitos
, e ainda
que não
houve
dano moral
a ser indenizado
, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

A apelada
DISVECO LTDA
, por sua vez, apresentou contrarrazões em ID.
228044687
,
suscitando como preliminares, i) a ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a recorrente
“a Apelante apenas colacionou trecho da sentença sem impugnar de forma específica os fundamentos que levaram à improcedência da ação”
, pugnando pelo não conhecimento do recurso; e
ii
) sua ilegitimidade passiva, na condição de concessionária da fabricante
TOYOTA DO BRASIL LTDA
., ora segunda apelada, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, defende
que a venda do veículo pela Apelante impossibilitou a realização da prova pericial, o que demonstra a inexistência de vício no produto
, além do que
o veículo foi utilizado normalmente por mais de dois anos, sem indícios de defeito que justi
fiquem a condenação por danos
morais pretendida
.

O recurso é tempestivo
e foi devidamente preparado (ID.
228784171
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelada
DISVECO LTDA
argui a preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não impugnou de forma específica os fundamentos que levaram à improcedência da ação.

Sem razão, contudo, a Recorrida, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que a Apelante expôs claramente as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença, especialmente quando requer a condenação por danos morais com base nos defeitos comprovados pela documentação juntada aos autos, antes
mesmo
da alienação do veículo, dispensando a realização de perícia.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos nas razões do recurso de apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada
DISVECO LTDA
reiterou ainda a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada também em sua peça de defesa, alegando que a Apelante aduz ter padecido dos supostos danos em razão de defeito de fabricação, não apontando qualquer conduta da Concessionária que pudesse ter contribuído para tanto.

No entanto, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 18, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos respondem solidariamente pelos vícios apresentados, independentemente de culpa, razão pela qual tanto a fabricante quanto a concessionária que revendeu o bem são consideradas solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

Essa solidariedade é reforçada pelo art. 7º, parágrafo único, do CDC, que dispõe que havendo mais de um autor para o dano ao consumidor, todos responderão solidariamente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que a concessionária, ainda que não tenha fabricado o veículo, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente com o fabricante, conforme se vê:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...)
2
.
A concessionária e o fabricante de veículos são solidariamente responsáveis por vício do produto
. Precedentes.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.726.173/SP,
R
el
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3ª
Turma,
j. 0
1/
0
6/2021, DJe
0
7/
0
6/2021)
(
g.n
.)

Portanto, no caso em tela, a alegação de ilegitimidade da
DISVECO
foi corretamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, como parte integrante da cadeia de fornecimento de veículos novos, a concessionária é solidariamente responsável pelos vícios alegados pela consumidora,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação,
de modo que
REJEITO
também
esta
preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, pretende a Apelante
CELIA SILVA DE QUEIROZ

a
reforma
da sentença para
que seja julgada procedente a
pretensão de reparação pelos danos morais sofridos, alegando que o veículo
Toyota
Etios
SD XLS
adquirido apresentou diversos problemas mecânicos em período
inferior a um ano, não solucionados pelas Apeladas mesmo após várias tentativas de conserto, sustentando que a falha na prestação dos serviços restou evidenciada pelas sucessivas idas à concessionária e pelo tempo gasto com o veículo defeituoso, antes mesmo da alienação do bem no curso do processo
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)
No mérito, cuida-se de Ação Redibitória c/c Dano Moral c/c Tutela de Urgência movida por CELIA SILVA DE QUEIROZ em desfavor de DISVECO LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Consoante ao transcrito no relatório, a parte requerente relatou que adquiriu um veículo com defeitos mecânicos junto às empresas requeridas e que levou o automóvel à concessionária várias vezes, mas os problemas persistiram.

Por isso, entrou com a presente ação buscando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além da
substituição do veículo por outro do mesmo modelo e características ou, alternativamente, a devolução integral do valor pago.

Considerando isto,
fica evidente que a controvérsia versa tão somente se há ou não defeito no veículo adquirido pela parte autora
.

Desta forma, em virtude da controvérsia persistir exclusivamente em torno da existência do defeito, as empresas demandadas manifestaram aos autos, requerendo a
produção de prova pericial
(Id: 93501112 e 93701026).

Entretanto, a parte requerente, mesmo ciente de que a controvérsia da presente demanda versava somente na existência ou inexistência de um suposto defeito no veículo,
realizou a venda do veículo a terceiros
,
afastando assim a possibilidade em realizar a perícia e em produzir as provas necessárias solucionar o imbróglio
.

Importante salientar,
que a única prova que poderia elucidar
a incógnita presente
neste litigio,
seria a pericia do veículo
, especificamente em seu motor, contudo, o direito a produção de provas de ambas ar partes ficou prejudicado, em consequência da venda do automóvel
.

Além disso, deve ser salientado que a própria venda do veículo é um indicativo de que ele não apresentava defeitos, pois,
via de regra
, as pessoas não compram um automóvel com problemas mecânicos.

Neste ínterim, destaco que a matéria destes autos é relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas relativas aos serviços prestados.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se
aplica
, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao
autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
(...
)

Este é o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de serviço.

Segundo o artigo 14 do CDC, compete ao fornecedor responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços:
(...
)

Dentro das regras de distribuição do ônus da prova, o direito processual comum estabelece ser ônus do autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo direito (art. 373, CPC). Mas em se tratando de relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova pelo Juiz, quando verossímil a alegação do consumidor ou caracterizada a sua hipossuficiência (art. 6º, inciso VIII, Lei no. 8.078/90). E se a hipótese de fato do produto ou do serviço, essa inversão ocorre
ope
legis (art. 14, § 3º, CDC).

Aliás, vejamos como a doutrina disserta sobre o tema:
(...
)

A inversão do ônus da prova, contudo, não pode ser considerada norma geral automaticamente observável em todo e qualquer processo pertinente à relação de consumo
. Por admitir que, em geral, o consumidor é a parte mais fraca no mercado de consumo, a lei inclui entre as medidas protetivas que lhe são proporcionadas a da possibilidade de inversão do ônus da prova. Entretanto, não se pode perder de vista que o inciso VIII, do art. 6º do CDC, autoriza essa providência apenas quando o juiz venha a constatar a verossimilhança da alegação do consumidor, ou sua hipossuficiência, "segundo as regras ordinárias de experiência." Não se trata de inversão compulsória, sendo simples faculdade judicial que pode, ou não, ser concedida.

Sem basear-se na verossimilhança das afirmações feitas pelo consumidor ou na sua hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor,
sob pena
de configurar-se ato abusivo, com violação do princípio do devido processo legal, como no caso em tela, onde não restou minimamente demonstrado o requisito da verossimilhança, pois sequer, há nos autos alguma prova capaz de convencer este juízo de que há
um defeito no veículo, tendo em vista que a autora no decorrer do processo informou a venda do veículo, o que impossibilitou a realização de perícia.

Assim,
ficando impossibilitada a realização de perícia, claramente é afastado qualquer tipo de evidencias de responsabilidade das empresas rés pelos supostos defeitos apresentados no veículo
.

Pois,
a venda do automóvel no curso da ação impediu a realização de prova pericial, que como constatado nos autos, desde o principio era solicitado pela parte requerida
.

Sabe-se que, em
via de regra
, incumbe à parte autora produzir provas quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(...)

Além de que,
a alienação do bem em comento durante a fase de conhecimento da ação, impossibilita que a parte contrária produza provas referente aos supostos defeitos mecânicos,
cuja a
parte requerente responsabiliza as requeridas
.

Tem-se que,
é
um direito de ambas as partes, produzirem provas por todos os meios legais, para comprovarem a verdade dos fatos em que se fundamenta os seus pedidos e a sua defesa.
(...)

Neste sentido, vejamos o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

A propósito, vejamos como os mais diversos Tribunais de Justiça, estão decidindo em casos análogos:
(...
)

Deste modo, com base nos fatos e fundamentos de direito apresentados acima, aliados aos princípios constitucionais e aos dispositivos constantes no Novo Código de Processo Civil, à medida que se impõe é o julgamento da presente demanda.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante na petição inicial.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
condeno a requerente
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2º, do CPC.

(
...)”
(ID.
228044677
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, agiu com acerto a Magistrada sentenciante ao fundamentar a improcedência da pretensão na alienação do veículo objeto da ação no curso da demanda, impedindo a realização de perícia para a constatação dos vícios alegados na inicial.

Isso porque

a Apelante
sustenta
que se trata de veículo
“adquirido na condição de ‘
0 KM
’”
, bem como que o mesmo teria apresentado defeitos desde os primeiros meses de uso, pelo que “
precisou ser levado em diversas ocasiões para a concessionária, sem que houvesse a solução do vício até a venda do automóvel”
,
o que atrairia
o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior do Tribunal de Justiça no sentido de que
se configura o dano moral
“
quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido”
.

Ocorre que
das Ordens de Serviço juntadas pela
DISVECO
em sua contestação,
denota-se que o veículo adquirido em setembro de 2017 em verdade só foi levado à Concessionária
pela primeira vez
em
02/10/2018, para a revisão dos primeiros 10.000
km
(ID. 228044655).

Disso se extrai que, quando passaram a ocorrer os alegados vícios de pane no motor do veículo
combatidos na inicial
,
a partir de
30/09/2019
-
para o que alega a Apelante ter sido necessário retornar à Concessionária para conserto em pelo menos 05 (cinco) oportunidades, sem que o problema fosse
resolvido definitivamente -,
em verdade
o referido bem não poderia ser considerado como zero-quilômetro, pois já contava com pelo menos

2
anos de uso
e
mais de 24.000 km rodados
.

Ora, a
inda que sob o manto de proteção do Código de Defesa do Consumidor,
com a inversão do ônus da prova,
a Apelante não estava isenta de produzir prova mínima de suas alegações, na esteira do art. 373, I, do CPC
.

No caso destes autos,
a Apelante não logrou demonstrar que as diversas idas à Concessionária para conserto se deram logo após a compra, ou
nos primeiros três meses de uso, quando o carro ainda poderia ser considerado
“
0 Km
”
.

Em outras palavras,
ainda que
haja indícios de prova dos vícios alegados pela Apelante, consubstanciada nas Folhas de Inspeção e Ordem de
Serviço juntadas
à inicial
(ID.
228044170 a ID. 228044174
), de fato, tal como fundamentado na sentença vergastada, o deslinde da controvérsia carecia de perícia no veículo para a constatação da extensão dos
defeitos
apresentados, especialmente se existentes desde os primeiros meses, como alegado pela Apelante, ou se decorrentes do uso ou mal uso pela parte, como sustentam as Apeladas.

Todavia,
a realização da referida prova foi impossibilitada com a
alien
ação d
o veículo
no curso do processo, impedindo a
comprova
ção d
a existência d
o
defeito de fabricação
alegado pela Apelante,
prova essencial em demandas como
a presente
, em que o vício alegado é de natureza técnica e demanda avaliação especializada para sua verificação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações que envolvem vícios redibitórios, a prova pericial é indispensável para a formação da convicção do juízo quanto à existênc
ia ou inexistência do defeito, ao passo que, o
impedimento da realização dessa prova
pela Apelante
, em decorrência da venda do veículo,
quando deveria conservá-lo,
prejudicou substancialmente a possibilidade de comprovação do direito alegado pela
própria autora
.

Sobre a conservação do bem para realização de perícia, já decidiu o STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS - INCÊNDIO DE CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARGAS -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL
APÓS LONGO PERÍODO - EVIDÊNCIAS PERDIDAS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR O MOTIVO DO INCÊNDIO - DEVER DE INDENIZAR
AFASTADO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
FUNDAMENTO INATACADO - SÚMULA 283/STF - RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS DANOS
SOFRIDOS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.- Quanto à inversão do ônus da prova, o Tribunal deixou assente que: a inversão do ônus da prova não imputa necessariamente ao fabricante a reparação dos danos, pois a mencionada inversão foi criada para facilitar a defesa da parte tecnicamente mais fraca da relação, mas deve ser comprovado, estreme de dúvidas, que o dano sofrido pelo consumidor foi causado por culpa da fabricante.
Ademais, muito embora tenha havido a inversão do ônus da prova em favor da apelante, tal fato, por si só, não imputa à apelada a responsabilidade pela conservação do bem para futura realização de perícia, como quer fazer crer a apelante. Ao contrário,
se o objeto que comprovaria o defeito de fabricação estava na posse da apelante, caberia a ela a sua guarda e responsabilidade
, até porque eventual mudança de local e transporte do veículo poderia, de igual modo, alterar o estado original em que se encontrava o bem,
o que dificultaria a comprovação do alegado defeito
, o que de fato ocorreu no caso em tela, aliado ainda a outros fatores. A par disso, diante da conclusão apresentada pelo perito judicial, não há precisar se o incêndio foi causado por uma falha de fabricação em um dos componentes do caminhão, razão pela qual se afasta a responsabilidade da apelada pelos danos sofridos pela apelante. (...) 5.- Agravo Regimental improvido.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 236.279/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 27/11/2012, DJe 11/12/2012) (
g.n
.)

Além disso, o fato de o veículo ter sido
repassado
a terceiro
comprador
sugere que o bem não apresentava vícios que o tornassem inapto para o uso
, como bem
observado pela sentença,
pondo em xeque a existência dos defeitos alegados pela Apelante
, de modo que
se mostra inafastável
a
conclusão do Juízo
a quo
ao entender que a venda do veículo
no curso do processo,
sem que houvesse períci
a técnica, impediu
a
constatação
da extensão
do
s

defeitos alegados pela autora na inicial
.

Inexistindo prova inequívoca nos autos de que o veículo possuía defeitos de fabricação, não há como condenar as Apeladas à reparação por danos morais, uma vez que a mera insatisfação com o produto, sem comprovação
efetiva de falhas que gerem transtornos extraordinários, não enseja o direito à reparação por danos morais.

Ademais, o fato de o veículo ter retornado para

reparos
por diversas vezes
, após pelo menos dois anos de uso e 24 mil km rodados, é suficiente para se
fazer
a distinção do caso com a jurisprudência do STJ citada pela Apelante (
AgInt
no
AREsp
n. 1.844.433 SP), uma vez que não comprovado o defeito de fabricação de veículo zero-quilômetro,
de modo que,
para a configuração do dano moral, seria necessário demonstrar a ocorrência de situação anômala que extrapolasse o mero dissabor, o que não ocorreu no caso
sub judice
.

Logo
, não havendo prova robusta do defeito
apresentado
pelo veículo
e dos transtornos extraor
dinários supostamente causados à Apelante, não há que se falar em
indenização por danos morais.

Com tais considerações, tendo em conta os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto em questão, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação de

C
É
LIA SILVA DE QUEIROZ
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024